Tribunal: TJMT
Processo: 1000775-21.2024.8.11.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000775-21.2024.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEI ROQUE PONTES - CPF: 010.556.211-48 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELADO), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Nei Roque Pontes contra sentença que julgou procedente ação de cobrança proposta pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense – SICOOB CREDIP, condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 13.142,43, além de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, o recorrente, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, pleiteia a concessão da gratuidade da justiça e a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, sustentando que sua hipossuficiência é presumida diante da atuação da Defensoria Pública e da declaração de pobreza juntada aos autos.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em saber se a atuação da Defensoria Pública é suficiente para presumir a hipossuficiência econômica do recorrente, autorizando a concessão da gratuidade da justiça e, por conseguinte, a suspensão da exigibilidade das custas e honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

A Defensoria Pública, por sua natureza institucional, presta assistência jurídica apenas àqueles que demonstram vulnerabilidade econômica, sendo sua atuação precedida de triagem que confere credibilidade à alegação de hipossuficiência.

A jurisprudência pátria reconhece que a presença da Defensoria Pública nos autos, aliada à declaração de pobreza, é suficiente para presumir a necessidade do jurisdicionado, salvo prova em contrário.

Comprovada a representação por Defensoria Pública e ausente demonstração de capacidade financeira, impõe-se o deferimento do benefício da justiça gratuita, com efeitos retroativos, e a suspensão da exigibilidade das custas e dos honorários advocatícios, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada para conceder a gratuidade da justiça ao recorrente e suspender a exigibilidade das custas e dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

"1. A atuação da Defensoria Pública confere presunção de veracidade à alegação de hipossuficiência econômica, dispensando a exigência de documentos comprobatórios adicionais. 2. Concedida a gratuidade da justiça, a exigibilidade das verbas sucumbenciais deve ser suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Nei Roque Pontes
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos, que nos autos da ação de cobrança movida pela apelada, julgou procedente o pedido para
reconhecer o débito e condenar o réu ao pagamento do valor total de
R$ 13.142,43 (treze mil cento e quarenta e dois reais e quarenta e três centavos)
, bem como ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o apelante, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, sustenta, que houve
violação direta ao art. 99, § 3o, do CPC
, ao se indeferir o pedido de justiça gratuita com base apenas na ausência de documentos complementares, dissertando que a
declaração de hipossuficiência
apresentada goza de presunção legal de veracidade e que a representação pela Defensoria Pública é indicativo suficiente da situação econômica desfavorável do apelante.

Menciona que o apelante exerce atividade profissional informal, como pedreiro, sem rendimentos fixos e sem acesso a documentos como contracheques ou declaração de imposto de renda, o que tornaria impossível atender às exigências feitas pelo juízo de origem. Por fim, pleiteia a
reforma da sentença
para que seja concedida a justiça gratuita, com efeitos retroativos, e o afastamento da condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com a devida suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Apesar de intimada a apelada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de
Ação Ordinária de Cobrança
proposta pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense – SICOOB CREDIP
em face de
Nei Roque Pontes
, sob a alegação de que o demandado é devedor da quantia de
R$ 13.142,43 (treze mil, cento e quarenta e dois reais e quarenta e três centavos)
, decorrente da inadimplência de obrigação contratual assumida junto à parte autora.

Sustenta a exordial que o montante reclamado refere-se a dívida oriunda da
Operação de Crédito no 69457297
, mediante a qual foi disponibilizado ao requerido um
limite de crédito no valor de R$ 10.296,58 (dez mil, duzentos e noventa e seis reais e cinquenta e oito centavos)
, a ser amortizado em
24 (vinte e quatro) parcelas mensais sucessivas
, com início previsto para
22.04.2025
e vencimento final em
20.03.2026
. Referido mútuo estaria sujeito à incidência dos encargos financeiros livremente avençados, resultando, ao final, no saldo devedor ora cobrado, de
R$ 13.142,43 (treze mil, cento e quarenta e dois reais e quarenta e três centavos)
.

Assistido pela Defensoria Pública, o réu apresentou manifestação no id. 319667868, advindo, em seguida prolação da sentença que julgou procedente o feito, condenando a parte adversa ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

Inconformado, defende o desacerto da sentença formulando pela concessão da gratuidade e consequente suspensão da exigibilidade.

Pois bem. Da análise do contexto destes autos, verifica-se que o presente recurso merece provimento.

É de se destacar que a Defensoria Pública somente presta assistência jurídica àqueles que efetivamente se enquadram nas hipóteses legais de vulnerabilidade socioeconômica, de modo que sua atuação no feito confere credibilidade à alegação da parte, na medida em que, para tanto, realiza triagem prévia, conforme regulamentações internas e orientações institucionais.

Destarte, entendo que há necessidade real de o apelante ser beneficiado pela assistência judiciária gratuita, devendo ser aplicado ao caso o quanto disposto no art. 98, §3o, do CPC.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO EM SENTENÇA
- PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA - CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA.
Constato que a parte apelante desde a distribuição vem sendo assistida pela Defensoria Pública do Estado do Tocantins, onde certamente, conhecido pela seriedade que tal órgão representa, mesmo se tratando de pessoa jurídica, foi submetida à uma triagem para que verificada a condição de parte hipossuficiente, sendo, portanto, fato presumido a condição do assistido pela Douta defensoria de necessitado financeiramente nos termos da Lei, assim deve ser deferido o pedido do benefício Franciscano conduzido no apelo.
Ademais, muito embora se trate de empresa, na realidade pelo que se depreende dos documentos anexados aos autos, traduz-se em um pequeno comércio varejista de único empreendedor, aparentemente um "negócio familiar de subsistência". Fator que me resta corroborado quando acolhido pela Douta Defensoria Pública do Tocantins, órgão que ostenta credibilidade perante o judiciário.
”
(TJTO, RAC 0007874-49.2017.8.27 .2706, 4a Turma da 2a Câmara Cível, Rel. Des. Eurípedes do Carmo Lamounier, j. 06.10.2022 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO - DECISÃO REFORMADA. I - Conforme determinado pela Corregedoria da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, a verificação das condições econômicas do interessado para atendimento pela referida instituição deve seguir as diretrizes da Deliberação no 25/2015 do Conselho Superior.
II - A autora é empresa individual, não possuindo, portanto, personalidade jurídica distinta de seu sócio, uma vez que a empresária, neste caso, se trata de pessoa física que exerce atividade em nome próprio, possuindo Cadastrado de Pessoa Jurídica (CNPJ) apenas para fins comerciais/fiscais. III - A requerente cumpre os requisitos para a concessão do benefício, nos termos do art . 1o da Deliberação no 25/2015, devendo ser deferida a gratuidade de justiça. IV - Ressalto, ainda, que para a concessão do benefício não é necessário que a parte seja miserável, bastando tão somente e comprove, nos termos da Deliberação acima mencionada, não ter condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família.
”
(TJMG, RAI 02719756120238130000, Câmara Justiça 4.0 - Cível Privado-18, Rel. Des. Nicolau Lupianhes Neto (JD Convocado), j. 24.04.2023 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO – TRIAGEM FEITA PELA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA QUE DEVE SER AFASTADA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1.
A assistência jurídica pela Defensoria Pública faz presumir a hipossuficiência financeira,
principalmente, pela essência do órgão, criado constitucionalmente para defesa dos necessitados, bem como pela existência de triagem no próprio órgão, além da alegação de hipossuficiência registrada. 2. Recurso provido.”
(TJMT, RAI n.

1002927-42.2019.8.11.0011, 1a Câm. Dir. Público e Coletivo,

Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 04.07.22 - negritei)

Portanto, por tais fundamentos, e amparado nos precedentes jurisprudenciais que conferem presunção de veracidade à alegação de hipossuficiência de parte assistida pela Defensoria Pública, entendo que a r. sentença deve ser reformada, para deferir o pedido de gratuidade da justiça ao apelante, nos termos do artigo 98, §3o, do CPC.

Consequentemente, quanto à condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, deverá ser reconhecida a suspensão da exigibilidade do respectivo encargo, permanecendo a obrigação condicionada ao advento de eventual modificação na situação econômica da beneficiária, conforme previsão legal.

Posto isso, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025